Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-37.2020.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – PARCIAL ACOLHIMENTO - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida em poder do réu quantidade de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – PARCIAL ACOLHIMENTO - Sendo o réu primário e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Contudo, tendo sido apreendida em poder do réu quantidade de drogas e quantia em dinheiro, produto da venda de diversas outras porções, revelando não se tratar de ínfimo e eventual traficante, adequada a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/2 - Recurso parcialmente provido, para reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.